Tribunal: TJBA
Processo: 8004887-25.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004887-25.2020.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, LEANDRO CAMPOS BISPO

APELADO: ELIZANGELA VIEIRA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
RONIVON ANDRADE DANTAS, JAILTON FERREIRA DAMIAO SANTOS

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ARGUIÇÃO PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE OCORRÊNCIA DE REVELIA. REJEITADA. SERVIÇO PÚBLICO. VISITAS TÉCNICAS CONSTANTES E DESMOTIVADAS. FISCALIZAÇÃO ABUSIVA - IMPORTUNAÇÃO. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. ABUSO DE DIREITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. NEXO CAUSAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. APELO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Consumidora que ajuíza ação de indenização por danos morais em face de concessionária de energia elétrica (COELBA), alegando ter sofrido constrangimento e violação à dignidade em decorrência de visitas técnicas constantes e desmotivadas realizadas em sua residência, sem justificativa plausível ou constatação de irregularidades.

II. ASSUNTO EM DISCUSSÃO:
Caracterização da responsabilidade civil objetiva de concessionária de serviço público de energia elétrica por danos morais causados ao consumidor. Configuração de abuso de direito no exercício da atividade fiscalizatória. Limites do direito de fiscalização da concessionária. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações com prestadoras de serviços públicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
1. Preliminar afastada. A alegação de revelia por ausência de preposto em audiência não merece prosperar quando a contestação foi apresentada tempestivamente. A revelia, conforme art. 344 do CPC, exige que o réu não conteste a ação, o que não ocorreu no caso. Matéria que deveria ter sido suscitada no momento oportuno perante o juízo de origem.

2. Relação consumerista configurada. Estabelecida a relação de consumo entre a COELBA, na qualidade de concessionária de serviço público de energia elétrica (fornecedora - art. 3º, CDC), e a apelada, como destinatária final dos serviços prestados (consumidora - art. 2º, CDC).

3. Responsabilidade objetiva aplicável. Incide o regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do CDC, segundo o qual o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Opera-se a inversão do ônus da prova em favor da consumidora (art. 6º, VIII, CDC).

4. Conjunto probatório robusto. Demonstradas, através de depoimentos testemunhais e documentação audiovisual não impugnada, as múltiplas visitas realizadas por prepostos da concessionária. A própria demandada reconheceu, em contestação, a inexistência de desvios na residência da consumidora. Ausência de demonstração clara e inequívoca da necessidade técnica das múltiplas visitas realizadas.

5. Abuso de direito configurado
.

Embora a concessionária tenha direito de fiscalizar a utilização dos serviços para evitar fraudes e desvio de energia, tal fiscalização deve ser exercida dentro dos parâmetros legais. O exercício de um direito de forma que exceda manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, constitui ato ilícito
(art. 187, CC).

6. Dano moral configurado. As visitas constantes e injustificadas à residência da consumidora, realizadas de forma a gerar constrangimento perante a vizinhança, extrapolaram os limites da prestação regular do serviço público, violando a dignidade, privacidade e tranquilidade da apelada e de sua família. Situação que não se confunde com meros dissabores cotidianos.

7. Nexo causal demonstrado. As visitas constantes, desmotivadas e realizadas de forma constrangedora foram a causa direta do abalo moral sofrido pela consumidora, não havendo qualquer fato de terceiro, caso fortuito ou força maior que pudesse romper o liame causal.

8. Quantum indenizatório mantido. O valor de R$ 3.000,00 fixado pelo magistrado de origem mostra-se adequado e proporcional à ofensa praticada, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da ofensa, a intensidade do sofrimento, a condição econômica das partes e o necessário caráter pedagógico da sanção.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Preliminar afastada
. Recurso conhecido e desprovido
. Sentença mantida integralmente. A concessionária de energia elétrica que realiza visitas técnicas constantes e desmotivadas na residência do consumidor, sem demonstração da necessidade técnica adequada e mesmo após constatar a inexistência de irregularidades, incorre em abuso de direito (art. 187, CC) e responde objetivamente pelos danos morais causados (art. 14, CDC), devendo observar rigorosamente os direitos fundamentais dos usuários, notadamente o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito à inviolabilidade domiciliar.

Dispositivos relevantes citados:

Arts. 186, 187 e 927 do Código Civil; Art. 344 do CPC; Arts. 2º, 3º, 6º, VIII e 14 do CDC.

Arts. 1º, III e 5º, XI da CF.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação nº 0002131-39.2007.8.05.0146; TJBA, APL 8000385-98.2017.8.05.0194 (Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida Cézar Santos).

TJ-BA - Apelação: 8036948-83 .2020.8.05.0001 3ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR, Relator.: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/12/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
8004887-25.2020.8.05.0146
,

onde figura como Apelante,

Neoenergia - Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA
, e, como Apelados,
ELIZÂNGELA VIEIRA SANTOS e outro
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR
a preliminar de revelia e, no mérito,
CONHECER
do presente apelo, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, majorando a verba sucumbencial para 15% sobre a condenação, tudo na forma do quanto fundamentado no voto do Relator.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

04